Tribunal: TJPA
Processo: 0011424-06.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011424-06.2013.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANTONIO SALIM TAVARES RESQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO N°
0011424-06.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
(ADV. CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES
OAB/PA N° 19.937-A)

AGRAVADA: ANTONIO SALIM TAVARES RESQUE
(ADVS. KENIA
SOARES DA COSTA - OAB/PA Nº 15.650-A E HAROLDO SOARES DA COSTA OAB/PA Nº 18.004-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDIDO. PRÍNCIPIO DAS CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. JUNTADA APENAS DE CÓPIA. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Como título de crédito, a cédula de crédito bancário atraia aplicação do princípio da cartularidade, em harmonia com o qual reputa-se, em regra, indispensável para a validade de sua cobrança a apresentação da via original do documento.

2.
“Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.”
(REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201).

3.Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a decisão monocrática agravada.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento nos autos do Recurso de Apelação, contra decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 2.054.422), a qual conheceu o recurso, mas negou-lhes provimento, mantendo na integra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu petição inicial da Busca e Apreensão ante a ausência de juntada do original da cedular de crédito bancário.

Em suas razões (PJe ID nº 2.142.603) o agravante sustenta não ser obrigatória a juntada da cédula de crédito bancário origina, tendo em vista
que os documentos pela parte e declarados autênticos pelo próprio advogado possuem presunção
juris tatum
.

Ao final, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (PJe ID nº 2.312.551).

Por oportuno registro que os autos vieram distribuídos a minha

relatoria em 31/01/2022.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 11 de novembro de 2022.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não conhecimento do recurso principal.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo treco da decisão agravada (PJe ID nº 2.054.422).

"(...)
Cinge-se a controvérsia em definir se é necessária a juntada aos autos, do original da cédula de crédito bancário para manejo da ação de busca e apreensão. Da análise dos autos, constata-se que a petição inicial foi instruída com cópia simples da cédula de crédito bancário (Num. 1936973 – Pág. 28-30), razão pela qual o juízo ‘a quo’ proferiu despacho (Num. 1936974– Pág. 2) determinando que o autor procedesse a emenda da inicial, acostando aos autos a via original do referido título, sob pena de indeferimento da inicial. Em cumprimento ao despacho, a Apelante juntou cópia autenticada do título de crédito bancário (Num. 1936976 – Pág. 4-9), não cumprindo, assim, a determinação judicial. Cumpre salientar, primeiramente, que a Cédula de Crédito Bancário possui regramento próprio, por meio da Lei n° 10.931/2004, aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu artigo 44, in verbis: Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Ademais, como a Lei em foco traz sucinto conteúdo normativo acerca da operacionalização da Cédula de Crédito Bancário, mostrando-se preocupada em definir os requisitos legais para constituição da cártula (art. 26 da Lei n° 10.931/2004), bem como permitir apenas a circulação do título mediante endosso em preto (art. 29, § 1° do mesmo diploma), tem-se que o regime dessa modalidade fica sujeita em grande parte à disciplina dos artigos 887 e ss do Código Civil. Logo, a cédula de crédito bancário obedece aos princípios da literalidade e circularidade (art. 887 do CC), assim como ao da livre circulação por endosso (art. 893 do CC). Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com a apresentação do instrumento cartular em sua via original, sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia ainda que autenticada, haja vista que tal cópia não previne o devedor da eventual circulação ilegítima da cártula, não se olvidando a possibilidade de furto, roubo ou até mesmo de má-fé do credor. Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: (...) Sintonizado com o entendimento do STJ, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, também já se firmou no sentido de considerar necessário a juntadado original da cédula de crédito bancário para a propositura da ação de busca e apreensão, como se observa in verbis: (...) Conclui-se, portanto, que, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação proposta. Desta feita, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante ao não cumprimento do despacho de emenda da inicial. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo ‘a quo’ que indeferiu a petição inicial da Busca e Apreensão ante ausência de juntada do original da cédula de crédito bancário

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os funcionamentos que levaram o douto Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior a não conhecer o recurso de Apelação, vez que Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 28 da Lei 10.931/2004 e para tanto, ele deve obediência aos princípios da literalidade e circularidade, assim como ao da livre circulação por endosso, pois que é negociável art. 29, §§ 1º e 3º.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com apresentação do instrumento cartular em sua via original, sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia ainda que autêntica, haja vista que tal cópia não previne o devedor da eventual circulação da cártula.

Assim sendo, forçosa é a sua juntada aos autos da demanda judicial que tenta por objeto a sua cobrança, especialmente naquelas ações que objetivem o pagamento de valor líquido e certo do instrumento.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento garantia por alienação fiduciária. 4 A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópia dos títulos. (...) 7. Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8.A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial não apresentando justificativa hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pela qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201).

_______________________________________________

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATÓRIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022).

Colaciono, ainda, julgado da nossa Corte de Justiça que também já se firmou no sentido de considerar necessário a juntada do original da cédula de crédito bancário para a propositura da ação de execução, como se observa
in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL

PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA. (TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE." 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019).

Portanto, conclui-se ser imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da execução proposta.

Desta feita, não merece qualquer reparo a extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante ao não cumprimento do despacho de emenda da inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 2.054.422).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2022